Tribunal: TJBA
Processo: 8000059-03.2023.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000059-03.2023.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS, FELIPE DE SOUZA COSTA

APELADO: LEOCATIA CARDOSO CARVALHO

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO PARA A FAZENDA PÚBLICA. DESATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O prazo para interposição do recurso de apelação pela Fazenda Pública é contado em dobro, nos termos do art. 183 do CPC/2015.

2. Verificada a sentença disponibilizada em 17/04/2024 e considerando o prazo em dobro aplicável à Fazenda Pública, o prazo final para interposição do recurso de apelação expirava em 04/06/2024.

3. Recurso protocolado apenas em 13/06/2024, após o decurso do prazo legal, caracterizando a intempestividade.

4. Intimado para manifestar-se sobre a tempestividade do recurso (ID. 75935354), o apelante quedou-se inerte (ID. 79307858).

5.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000059-03.2023.8.05.0268, em que figura como Apelante,
MUNICIPIO DE URANDI
e, como apelada,
LEOCATIA CARDOSO CARVALHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso de apelação por intempestividade, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, .............de.........................de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA